Tribunal: TJMT
Processo: 1035026-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035026-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), JSL S/A. - CNPJ: 52.548.435/0001-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de multa aplicada pela não apresentação de documentos fiscais em posto de fiscalização estadual. O recorrente alega que a penalidade imposta apresenta caráter confiscatório e desproporcional, visto que o valor da multa (R$ 235.262,72) supera significativamente o tributo devido (R$ 17.644,70).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória possui caráter confiscatório e desproporcional, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, V, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser concedida com fundamento no art. 151, V, do CTN, desde que demonstrados os requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O princípio da vedação ao confisco impede a imposição de multas tributárias desproporcionais, sendo inconstitucional a sanção pecuniária cujo valor supere o tributo devido, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso concreto, a multa imposta, fixada com base no valor da operação (R$ 235.262,72), supera expressivamente o montante do tributo supostamente devido (R$ 17.644,70), evidenciando sua desproporcionalidade e possível efeito confiscatório.

6. A probabilidade do direito resta demonstrada diante da plausibilidade da tese de que a multa imposta ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal.

7. O periculum in mora se verifica pela onerosidade excessiva da penalidade, que pode comprometer a regularidade fiscal da agravante e gerar impactos negativos em suas atividades empresariais.

8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justifica-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

10. A multa tributária imposta com base no valor da operação, quando significativamente superior ao tributo devido, caracteriza efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

11. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, pode ser concedida mediante tutela antecipada, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o
periculum in mora
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JSL S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de débito fiscal no 1032973-45.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do Termo de Apreensão e Depósito (TAD 1125541), relativo à suposta falta de apresentação de documentos fiscais no posto fiscal.

A agravante sustenta que a multa imposta no valor de R$ 235.262,72 é desproporcional e excessiva, ultrapassando em muito o imposto, em tese, devido (R$ 17.644,70), o que configuraria efeito confiscatório, vedado pelo ordenamento jurídico. Aduz, ainda, que houve a apresentação dos documentos fiscais, ainda que de forma tardia, e que a penalidade aplicada pela Fazenda Estadual violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a multa foi aplicada nos exatos termos da legislação estadual (Lei Estadual no 7.098/1998) e que a exigência do crédito tributário decorre da regular atuação fiscalizatória. (Id 260261157)

Pedido de efeito ativo negado. (Id 259057681)

O recurso foi tempestivamente interposto e está devidamente instruído, razão pela qual deve ser conhecido.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos cinge-se presença ou não dos requisitos necessários à tutela antecipada requerida, consubstanciada na suspensão da exigibilidade tributária, ante a ilegalidade e desproporcionalidade da penalidade imposta à agravante em razão da não apresentação de documentos fiscais no posto de fiscalização estadual, obrigação acessória.

No tocante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cabe anotar que o art. 151 do Código Tributário Nacional dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário :

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

A suspensão da exigibilidade pode ser concedida em razão de qualquer uma das hipóteses constante do art. 151 do CTN.

No caso dos autos, o Recorrente pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, V, do CTN.

E, nos termos do inciso V do aludido dispositivo legal, a suspensão da exigibilidade mediante a concessão de liminar independe do oferecimento de garantia, bastando que comprove os requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito invocado, e o
periculum in mora
– art. 300 do CPC.

Verifica-se do caderno processual que o crédito tributário em questão decorre de imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória – falta de apresentação de documentos fiscais em Posto de Fiscalização fazendária.

O Recorrente questiona a autuação da Fazenda Pública, sob o argumento de que não há dolo na sua conduta, eis que apresentou, ainda que intempestivamente, a documentação necessária à fiscalização; que houve equívoco na base de cálculo da multa, violando os princípios da individualização da pena, capacidade contributiva e vedação ao confisco; bem como a desproporcionalidade do valor da multa imposta e o valor devido a título de imposto apurado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que as multas tributárias não podem ter caráter confiscatório e que, para sua aferição, deve-se observar o princípio da proporcionalidade.

No caso concreto, a penalidade imposta (R$ 235.262,72), considerou o valor da operação como base de cálculo, e não o valor do tributo supostamente devido, perfazendo montante muito superior ao imposto supostamente devido (R$17.644,70), o que evidencia sua desproporcionalidade e eventual efeito confiscatório, tornando plausível a tese da agravante, neste ponto.

A propósito esse é o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA. PERCENTUAL SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. ( ARE 1158977 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020) (STF - AgR ARE: 1158977 GO - GOIÁS 0263017-31.2013.8.09.0006, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/02/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-041 28-02-2020)

Nesse sentido, também é o entendimento dessa Corte:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Verificado no caso concreto que o valor da multa detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação. Precedentes do STF. (TJ-MT - APL: 00127302020128110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – DESPROPORCIONALIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO EVIDENCIADA -– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O não cumprimento da obrigação acessória justifica a cobrança da multa, se mostrando licita a aplicação da sanção pelo agente fazendário. Quanto ao valor da sanção, não pode ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, sob pena de configurar violação ao princípio do não confisco. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 00115751120148110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/10/2021)

Assim, tenho que demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, quanto à abusividade na fixação da multa, ante a constatação da desproporcionalidade desta, a par do imposto devido, conforme Termo de Apreensão e Depósito no 1125541-9, juntado nos autos de base – id 164134257.

Por sua vez, o
periculum in mora
é patente, posto que estará suportando indevidamente o custo excessivo da multa aplicada, ou ainda, no caso de inadimplemento, a sua situação fiscal ficará irregular, o que por certa traz inúmeras consequências, como a impossibilidade de certidão negativa de débito, além de estar sujeita a cobrança aparentemente indevida.

Desse modo, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao vertente recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial, de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao TAD 1125541-9, lançado no sistema de conta corrente fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025